Tribunal: TJDFT
Processo: 0721916-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0721916-29.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATA ROCHA BARRETO MENDES, CLEISA ROCHA BARRETO, ESPACO AEREO VIAGENS E TURISMO LTDA RECORRIDO: BRUNO FELIZOLA FERNANDES DECISÃO O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Além disso, a concessão de tal benefício à pessoa jurídica depende da inequívoca demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme enunciado de súmula no 481 do STJ, não aproveitando em seu favor a presunção trazida no art. 99, §3o, do CPC. Comprovem os recorrentes, no prazo de 2 dias, a alteração sua capacidade econômica desde a data do último indeferimento do pedido, 02.10.2023, de modo a comprovar a sua hipossuficiência ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator